Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738855-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 4.9.25, para garantia da ordem pública (ID 76150313). Alega o impetrante, em preliminar, inexistência de situação de flagrância que justificasse a prisão. O suposto usuário, ouvido na delegacia, foi coagido para que vinculasse o paciente à venda da droga, conforme vídeo feito na delegacia pelo advogado que assistia o paciente. Diz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A venda foi de porção pequena de droga e o crime não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. E a prisão em flagrante do paciente por tráfico anterior não caracteriza, por si, reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. Consta na denúncia que, em 2.9.25, por volta de 17 horas, no Setor M, EQNM 8/10, Bloco B, Distribuidora Rota 070, Ceilândia/DF, o paciente vendeu para o usuário Fabio Luis Galdino dos Santos, por R$ 50,00, porção de haxixe, acondicionada em papel, perfazendo massa líquida de 0,88g. No mesmo contexto, o paciente tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção de haxixe, acondicionada em papel, perfazendo massa líquida de 35,31g. Durante patrulhamento ostensivo na EQNM 8/10, Bloco B, Ceilândia/DF, policiais militares avistaram indivíduo, posteriormente identificado como sendo o usuário Fabio Luis, adquirindo algo por meio da grade da Distribuidora de Bebidas Rota 070. Após a suposta transação, o usuário passou a caminhar pela via, adotando atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou se desfazer do item, arremessando-o ao solo, motivo pelo qual foi imediatamente abordado. O objeto dispensado tratava-se de porção de haxixe. O usuário afirmou tê-la adquirido pela quantia de R$ 50,00 na Distribuidora Rota 070. Verificou-se, ainda, que o pagamento da substância foi realizado via Pix, em favor do paciente. Diante da fundada suspeita da prática de tráfico de drogas no local, os policiais dirigiram-se à Distribuidora Rota 070. No interior do estabelecimento o paciente foi identificado como sendo o proprietário do comércio. Durante as buscas, foi localizada, dentro de panela de pressão acondicionada em armário sobre a pia, porção de haxixe, com características semelhantes àquela apreendida com o usuário. Além disso, sobre o balcão do estabelecimento, foi encontrada a quantia de R$ 1.802,00 em espécie (ID 76150313, p. 68/9). O usuário, ouvido na delegacia, disse que “é usuário de "dry" há 01 ano. "Dry" é uma espécie mais potente de maconha. Nesta data, por volta das 16h50, foi até a distribuidora de bebidas Rota 070, localizada na EQNM 8/10, bloco B, Ceilândia, e adquiriu uma porção de "dry" por R$ 50,00 - pagos no pix, de EDUARDO. O beneficiário do pix foi EDUARDO ARAUJO DA SILVA, conforme comprovante, e a chave pix foi um número de celular indicado por EDUARDO, não sabendo informar o número completo - conforme o comprovante do pix: +55(**)*****-4661. QUE EDUARDO é proprietário da distribuidora de bebidas e já adquiriu "dry" lá várias outras vezes, não sabendo especificar quantas. Ao sair da distribuidora de bebidas, estava enrolando a porção de "dry", quando foi abordado por uma guarnição da PMDF, tentando o declarante dispensar a porção de "dry" ao solo, porém foi encontrada pelos policiais. Acredita que os militares tenham percebido a movimentação, isto é, tenham notado que o declarante acabara de adquirir a porção de "dry" na distribuidora de bebida Rota 070. Com isso, em seguida, os militares fizeram uma abordagem na distribuidora de bebidas e, lá dentro, acredita que tenham encontrado mais drogas. QUE o homem que lhe vendeu a porção de "dry", EDUARDO, foi conduzido a esta delegacia de polícia pelos policiais militares.” (ID 76149653, p. 6). A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). O crime - com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos – admite a prisão preventiva. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida denúncia em desfavor do paciente. Policiais visualizaram usuário adquirindo droga na distribuidora de bebidas do paciente. Abordaram-no e ele confirmou que havia acabado de adquirir a droga do paciente no local, apresentando comprovante de transferência via Pix para o paciente. Na distribuidora foi encontrada outra porção da mesma droga. Conquanto o impetrante alegue que o usuário foi coagido, na delegacia, a envolver o paciente na venda da droga, não provou a alegação. Na gravação que fez na delegacia (ID 248754627, inquérito policial) mostra o policial perguntando para o usuário onde ele adquiriu a droga, mas não de quem adquiriu. Não se pode afirmar, ao menos por ora, que houve coação para incriminar o paciente. Também está presente o periculum libertatis, vez que o paciente tinha sido preso em flagrante no mês junho pelo mesmo crime no local (ID 76150309, p. 12), o que demonstra reiteração delitiva. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – venda de droga em estabelecimento comercial, aliada à reiteração delitiva do paciente - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva caracterizam o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES